Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. DANO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Neste Tribunal de Justiça vem prevalecendo o denominado critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido para cada circunstância judicial negativa.

5. Recurso desprovido.